Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700294-68.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BERNARDINA DA CONCEICAO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Bernardina Conceição Silva em face de decisão proferida pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar a realização de cirurgia da qual necessita. A alegação da Agravante é no sentido de que a decisão deve ser reformada, pois se mostram presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela. Afinal, a Agravante conta com 77(setenta e sete) anos e possui o diagnóstico de hérnia hiatal por deslizamento, o que lhe acarreta volume abdominal significativo, refluxo gastroesofágico, com esofagite. O seu quadro clínico lhe acarreta sintomas como tosse, refluxo, vômitos, muita dor epigástrica, disfagia, dentre outros, motivo pelo qual necessita realizar a cirurgia de HERNIOPLASTIA HIATAL POR DESLIZAMENTO. A Agravante alega que não se encontra inserida no SISREG III, em virtude de erro do Agravado, mas há pedido médico atestando a necessidade da cirurgia em questão datado de 23/11/2021, não sendo razoável que ela aguarde por tento tempo para realização da cirurgia referida, tendo em vista a sua idade avançada e o seu comprometido estado de saúde. Ao final, a Agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal para o fim de alcançar provimento judicial para o fim de determinar ao Agravado a realização do procedimento cirúrgico de HERNIOPLASTIA HIATAL POR DESLIZAMENTO, nos termos da prescrição médica. É o breve relato. DECIDO. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. A teor do disposto no art. 300 do C.P.C., a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro a configuração de receio de dano irreparável ou difícil reparação no aguardo do regular processamento do Agravo de Instrumento, pois o quadro de saúde da Agravante não justifica a intervenção judicial imediata, vez que ausente o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois não restou comprovado o risco à vida da Agravante. Não obstante o sofrimento físico e psíquico experimentado pela Agravante, que aqui não se ignora, entendo que no caso em apreço, por ora, não está caracterizada a excepcionalidade da situação a autorizar a rápida intervenção estatal, através da antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de fixar prazo imediato para que seja disponibilizado ao Recorrente a cirurgia da qual necessita. Diante do exposto, NÃO ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e determino o aguardo do julgamento do recurso. Ao Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15(quinze) dias. Ainda, o Agravado deverá, no mesmo prazo para a apresentação das contrarrazões, esclarecer qual o motivo que a Agravante não foi inserida no SISREG III, tendo em vista que a necessidade da cirurgia está prescrita por médico lotado em unidade hospitalar que compõe a Secretaria de Saúde do DF, com pedido datado de 23/11/2021. Comunique-se ao Juízo de origem. Int. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator